Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006522-49.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: IVANICE MARGARIDA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RENÚNCIA AO RECEBIMENTO DA CLÁUSULA PENAL. DESAFETAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DE APRECIAÇÃO NO C. STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DO INCC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a renúncia à clausula penal prevista no contrato, desaparece o fato que obstava a resolução da lide ante a afetação da matéria pela sistemática dos recursos repetitivos. 2. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da asserção, segundo a qual os pressupostos processuais, dentre os quais se encontra a legitimidade das partes, devem ser aferidos de acordo com a narrativa dos fatos constante na inicial. Havendo pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, a empresa de corretagem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual. 3. Na pretensão de restituição da quantia vertida ao pagamento da comissão de corretagem incidiu a prescrição decenal, circunstância que faz avultar a falta de interesse recursal. 4. Mostrando-se incontroverso o descumprimento do prazo previsto no contrato para a entrega da obra, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pela promitente compradora. 5. Os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação de sentença, por meio de laudo mercadológico, no qual se avaliará o potencial locatício da região onde está localizado o bem objeto da lide. 6.O índice de correção monetária utilizado para atualizar a quantia a ser restituídas ao consumidor é o INCC. 7. Apelação dos réus conhecidas e desprovidas. Recurso adesivo da autora conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, sob o argumento de que o atraso da obra constitui tão somente mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação. Sendo assim, mostra-se legítima a retenção de percentagem sobre o valor pago pelo comprador, nos termos da cláusula contratual. Acrescenta que somente no caso de inadimplemento absoluto se justificaria a rescisão do contrato com a restituição das partes ao status quo ante; b) artigo 402 do Código Civil, sustentando que o lucro cessante não pode ser presumido, devendo haver a comprovação de efetivo prejuízo, sob pena de enriquecimento indevido; c) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo estar prescrita a pretensão de recebimento da comissão de corretagem. Insurge-se, subsidiariamente, contra a devolução da referida taxa, sob o argumento de que o serviço foi devidamente prestado, nos termos dos artigos 724 e 725, ambos do Código Civil. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 475 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 402 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.” (AgInt no AREsp 1129081/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “(...) a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da Construtora impõe o retorno das partes ao status quo ante, dando ensejo também à devolução da comissão de corretagem e à taxa SATI contratada de forma expressa e paga pelos Autores/Adquirentes, haja vista não ser justo obrigar aquele que não deu causa à rescisão do contrato a absorver a despesa referente à intermediação do negócio, se este terminou por não se concretizar de forma efetiva em razão do inadimplemento contratual das promitentes vendedoras.” (ID 13889741 - Pág. 29) A recorrente, por sua vez, defende a prescrição da pretensão de recebimento da comissão de corretagem e que sua devolução não é devida porquanto o serviço foi devidamente prestado, nos termos dos artigos 724 e 725, ambos do Código Civil. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030